Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800256-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800256-45.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Carmen Manuela Lopes Gonçalves
– OAB/Pa nº.: 27.573.

IMPETRADO: 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

PACIENTE: MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA, TENDO SIDO ENCONTRADA CONSIGO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, CONSISTENTE EM 599 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE) “PETECAS” DE “COCAÍNA”, PESANDO 272,4 GRAMAS, ALÉM DO R$ 205,00 REAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA, BEM COMO DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE, A REVELAR HABITUALIDADE DA CONDUTA ILÍCITA E A INDISPENSABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA Nº.: 08 DO TJEPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada em 14 de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Carmen Manuela Lopes Gonçalves, OAB/Pa nº.: 27.573, em favor de
MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.01.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela autoridade inquinada coatora em 15.03.2020, nos autos da ação penal nº.: 0001101-71.2020.814.0401.

Argumenta que o decreto preventivo não apresenta fundamentação concreta que demonstre ser a liberdade do coacto um risco a ordem pública, utilizando-se de alegações vazias e genéricas para embasar a segregação cautelar, fundando-se em meras presunções sobre possíveis atitudes futuras do réu, caso venha ser posto em liberdade.

Assevera que o paciente possui residência fixa e não possui antecedentes criminais, tendo cooperado com o regular desenvolvimento do processo, não havendo provas capazes de demonstrar que sua liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

Tece considerações acerca do caos no sistema penitenciário, da presunção da inocência e da necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com a expedição imediata do competente alvará de soltura, ou alternativamente, a revogação da prisão mediante a imposição de uma das medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo deste
writ
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatora (ID 2647238).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 2677818)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2705544) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Analisando atentamente os autos, observa-se que o cerne do pleito do impetrante consiste na suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, na inocorrência dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar, devendo ser avaliada a possibilidade da concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas,
razões estas que não merecem guarida
.

É que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2645182), que o conjunto probatório colhido nos autos evidencia a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder do paciente, qual seja, 599 (quinhentos e noventa e nove) “petecas” de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, com um peso total de 272,4 gramas da droga, além da quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), evidenciando a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do agente delituoso.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando para tanto, a periculosidade real do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da lesividade e da quantidade de entorpecente apreendido na posse do coacto, justificando, por fim, as razões da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes, restando presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Outrossim, é importante ressaltar que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/05/2020